Tribunal: TJMT
Processo: 1011694-58.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011694-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CANDELARIA GOMES MONTEIRO DE CAMPOS NETA - CPF: 340.032.311-04 (AGRAVADO), LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
CANDELARIA GOMES MONTEIRO DE CAMPOS NETA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SANEADORA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por manifesta inadmissibilidade, em razão de insurgência contra decisão saneadora que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual, determinando o regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares processuais, à luz do art. 1.015 do CPC, considerando a tese da taxatividade mitigada e a eventual presença de urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, admitindo-se mitigação apenas em situações excepcionais, conforme entendimento firmado no Tema 988 do STJ, quando demonstrada urgência qualificada.

A decisão saneadora que rejeita preliminares e determina o prosseguimento do feito não se enquadra, em regra, nas hipóteses legais de recorribilidade imediata, podendo ser revista em momento oportuno, sem prejuízo às partes.

No caso concreto, não houve demonstração de urgência concreta ou de risco de inutilidade do julgamento futuro, afastando a incidência da taxatividade mitigada e evidenciando a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior. 2. Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares processuais, na ausência de urgência concreta.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.015 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 988; STJ,
AgInt
no
AREsp
2563336/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão proferida em ID.
355108872
, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

Em suas razões recursais (ID.
357269367
), a parte agravante, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da violação ao art. 1.015 do CPC – da taxatividade mitigada – agravo de instrumento cabível contra decisões interlocutórias.

2. Da ilegitimidade passiva;

3. Do tema 1150 do STJ;

4.

Incompetência absoluta da justiça comum;

5.
Da ausência de razoabilidade da decisão monocrática.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática para conhecer o Agravo de instrumento interposto.

Recurso tempestivo (ID.
357285373
)

Contrarrazões em ID.
357703871
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO(S):
CANDELARIA GOMES MONTEIRO DE CAMPOS NETA

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra decisão proferida em ID.
355108872
, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento por sua manifesta inadmissibilidade.

Pois bem.

É cediço que, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias são impugnáveis por agravo de instrumento apenas nos casos expressamente previstos. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, firmou tese no sentido de que a taxatividade do rol pode ser mitigada em hipóteses excepcionais, notadamente quando
“verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

No caso concreto, todavia, não se verifica situação de urgência relevante ou irreversibilidade jurídica apta a afastar a aplicação do regime ordinário de recorribilidade, tampouco justificativa concreta para o conhecimento da insurgência.

Isso porque, conforme assentado na decisão agravada, a insurgência originária dirigia-se contra decisão saneadora que rejeitou preliminar (ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual) e determinou o regular prosseguimento do feito. Trata-se, pois, de conteúdo que, em regra, não desafia agravo de instrumento, por não se amoldar às hipóteses do art. 1.015 do CPC.

É certo que, nos termos do Tema 988/STJ, admite-se a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior. Contudo, a própria decisão monocrática registrou, de forma expressa, que não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior e que não houve demonstração concreta de urgência capaz de atrair a exceção.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SANEADORA. ROL TAXATIVO DO
ART .
1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE
URGÊNCIA .
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de enquadramento no rol taxativo do art. 1 .015 do CPC, na ação de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia se centra em definir se a decisão saneadora, rejeitando as preliminares suscitadas pelo agravante, pode ser desafiada por Agravo de Instrumento, à luz do art. 1 .015 do CPC, considerando a tese da taxatividade mitigada e eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento em Apelação.

III. Razões de decidir

1. O
art
. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, sendo excepcionalmente admitida a mitigação da taxatividade em casos de urgência.

2. A decisão saneadora não está incluída no rol do referido dispositivo e, no caso concreto, não ficou evidenciada a urgência que justifique a mitigação, uma vez que as matérias poderão ser debatidas em Apelação, sem prejuízo às
partes .

3. Precedentes do STJ e desta Corte corroboram a irrecorribilidade de decisões saneadoras por Agravo de Instrumento, salvo comprovação de urgência, o que não foi demonstrado pelo agravante.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e
desprovido .

Tese de julgamento: “Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão saneadora que rejeita preliminares, salvo comprovação de urgência, nos termos do art. 1.015 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2563336/PR, Rel.
Min .
Raul Araújo, j. 12.08.2024; TJ-MT, AI nº 1009681-28 .2022.8.11.0000,
Rel
. Desa. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, j. 11.04 .2023.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10279261920248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (
g.n
.)

Nesse cenário, acertada se revela a decisão monocrática que, em harmonia com o entendimento consolidado do STJ, entendeu incabível o recurso por ausência de urgência qualificada, restringindo-se a aplicação do Tema 988/STJ às hipóteses excepcionais, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, a linha argumentativa apresentada é incapaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela r. decisão, de modo que não se revela apto a alterar a conclusão alcançada, devendo ser integralmente mantida em seus exatos termos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026